Tribunal: TJDFT
Processo: 0709598-42.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESCOLAS PÚBLICAS NO DISTRITO FEDERAL – SAE/DF. DECISÃO SURPRESA. VEDAÇÃO. CONTRADITÓRIO. RECURSO PROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar a ocorrência da chamada decisão surpresa, bem como a possibilidade de desconstituição da "sentença" para que seja observado o regular prosseguimento da marcha processual.
2. O Código de Processo Civil determina, em seu art. 10, que não pode haver decisão a respeito de tema sobre o qual não tenha sido facultada à parte interessada a oportunidade de manifestação prévia. O preceito normativo destaca ainda que a determinação deve ser cumprida mesmo nas hipóteses em que a matéria seja cognoscível de ofício.
3. No caso dos autos o Juízo de origem "extinguiu" a fase de cumprimento da sentença antes de analisar o requerimento de prorrogação de prazo para cumprimento da determinação de "emenda à petição inicial".
4. Ocorre que o prazo para a eventual "emenda à inicial" é dilatório e o apelante se manifestou nos autos do processo em relação as determinações expedidas pelo Juízo de origem antes do proferimento da sentença.
5. Assim, diante da premissa de que o autor, ora apelante, manifestou-se nos autos em relação à determinação expedida pelo Juízo singular, o que não chegou a ser examinado antes do proferimento do ato decisório impugnado, deve haver o provimento ao recurso com a subsequente determinação do regular prosseguimento da marcha processual.
7. Recurso conhecido e provido.